Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA CARVALHO MAGALHÃES, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que acolheu impugnação à penhora em cumprimento de sentença, requerido em desfavor de MARIA EMILIA CORTES SERMOUD DE CASTRO BORGES, JOSÉ DE CASTRO BORGES e NORMA SUELY CAMPOS FARIAS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou os ora agravados ao pagamento de quantia certa que, atualizada, soma R$447.019,79. Determinado a constrição de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, houve bloqueio de R$63.061,32 (sessenta e três mil e sessenta e um reais e trinta e dois centavos) em conta-poupança da executada NORMA SUELY CAMPOS FARIAS. Em sede de impugnação à penhora, a executada alegou que se trata de saldo resgatado de sua conta vinculada do FGTS e, por sua natureza, impenhorável. Juntou extrato de movimentação da conta relativo ao mês de dezembro de 2020. O juízo acolheu a impugnação e determinou a restituição do numerário. Nas razões recursais, a agravante sustentou que não há prova da alegada impenhorabilidade. Ademais, a conta em questão teve intensa movimentação no mesmo mês, com entrada e saída de recursos, descaracterizando-a para fins de reconhecimento da pretensa impenhorabilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seja “provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo esse Egrégio Tribunal a legitimidade da penhora/bloqueio, ante os motivos acima carreados”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por NORMA SUELY CAMPOS FARIAS, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba salarial, uma vez que a referida conta é vinculada do FGTS. Intimada, a impugnada se manifestou na petição ID n. 81251070. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são, por natureza, impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. Assim, ainda que os referidos valores tenham sido sacados da conta vinculada e depositados na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, a quantia oriunda de saldo de FGTS não perde a natureza de verba salarial, mantendo o caráter de impenhorabilidade. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: (...) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio do valor penhorado na conta da executada NORMA SUELY CAMPOS FARIAS, no valor de R$ 63.061,32, oriunda de saldo de FGTS. Preclusa esta Decisão, informe a executada NORMA SUELY CAMPOS DE FARIAS se possui interesse na transferência do aludido valor para conta de sua titularidade, fornecendo os dados da conta em questão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os respectivos pressupostos. A penhora do saldo da conta-poupança foi impugnada sob o fundamento de que se tratava de verba decorrente de resgate do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS da devedora e, portanto, impenhorável a teor do art. 2o, §1o, da Lei 8.036/1990: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 1o Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo: a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4o; b) dotações orçamentárias específicas; c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS; d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos; e) demais receitas patrimoniais e financeiras. § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Porém é necessário consignar que a constrição não recaiu sobre a conta vinculada de FGTS, mas sobre o saldo da conta-poupança onde foi creditado o resgate. Assim, a questão torna-se controvertida, na medida em que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o saldo resgatado da conta vinculada e transferido para conta de investimento, sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado, perderia o caráter impenhorável: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. BLOQUEIO DE VALORES ADVINDOS DE CONTA VINCULADA DO FGTS, DEPOSITADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. TESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90." (REsp 867062/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008). 2. As verbas depositadas em conta de investimento não têm a finalidade de garantir a subsistência do Recorrente, que permanece preservada, já que possui acesso a valores referentes aos seus salários e aposentadorias. 3. Assim, não se pode atribuir caráter alimentar às verbas bloqueadas, sendo, portanto, passíveis de penhora e, por consequência, de arresto. 4. Recurso desprovido. (REsp 1285635/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014)” O mesmo entendimento já foi sufragado por este Colegiado: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. penhora de VALORES SACADOS DO FGTS. aplicações financeiras. PERDA DO CARÁTER IMPENHORÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, as contas do FGTS vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. 2. A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que apenas hipóteses excepcionais, em que em jogo prestação alimentícia, é possível a constrição desses valores. 3. O Superior Tribuna de Justiça já decidiu pela perda do caráter impenhorável dos recursos sacados da conta vinculada ao FGTS na hipótese em que há transferência dos valores para depósito em conta de investimentos sem a finalidade de garantir a subsistência do interessado. Precedente do STJ. 4. No caso, desde o saque, há mais de 7 meses, a maior parte dos valores permaneceu em aplicações financeiras, algumas inclusive de considerável risco, como fundos de ações, com a finalidade de obtenção de rendimentos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1244578, 07279224220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em exame detalhado do extrato da conta poupança da agravada, verifica-se intensa movimentação no mês de dezembro, inclusive com vultosos depósitos, além do valor resgatado do FGTS, a saber: 01/12 CRED FGTS 57.552,49 01/12 CRED TEV 300,00 09/12 CRED TEV 39,00 11/12 CRED TEV 8.000,00 17/12 CRED TED 9.700,00 17/12 CRED TED 8.950,00 Ou seja, além do crédito de R$57.552,49, proveniente da conta vinculada do FGTS, a devedora recebeu outros depósitos de origem não identificada e que totalizariam R$26.989,00. E após a compensação dos débitos de naturezas diversas, tais como pagamento de água e luz/gás, bem como outros lançamentos não identificados, como envios de PIX, TED’s ou pagamentos de boletos, restou um saldo remanescente de R$63.061,32, que foi bloqueado pela medida constritiva. Portanto, o cenário que se apresentar é que o saldo bloqueado seria composto por quantia resgatada do FGTS e de outras fontes, situação que fugiria a previsão legislativa, razão suficiente a ensejar a reserva do montante até o pronunciamento pelo Colegiado, de modo a assegurar o resultado útil do processo. Enfim, presente o risco de dano irreparável e de esvaziamento do objeto do recurso, uma vez que ao restituir o numerário à agravada sem garantias poderá levar a perda do efeito prático de eventual decisão favorável a parte recorrente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, impondo-se o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de forma a sobrestar qualquer levantamento ou restituição da quantia à agravada até decisão pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator